Tribunal: TJES
Processo: 5000202-41.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000202-41.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CALVERT SANTOS MAGENSKI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA

–
PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA
NÃO CONFIGURADA
S
–
PREJUDICIAIS
DE MÉRITO REJEITADA
S
–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO
NOS PROVENTOS

D
O AUTOR
SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO –
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DANOS MORAIS
DEVIDOS
–
QUANTUM
RAZOÁVEL
– RECURSO

DES
PROVIDO
.

1. Prejudicial
de mérito (prescrição
e decadência
):
No presente caso, em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a irregularidades observadas em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos continuarem. Portanto, não se pode falar em prescrição da pretensão ou decadência do direito.

Prejudiciais rejeitadas.

2.
Ombora o banco apelante tenha anexado uma cópia do contrato firmado entre as partes, onde consta “Cartão de Crédito BMG CARD”, considero que houve, sim, uma falha de transparência e no dever de informação durante as negociações e a execução do acordo. O contrato foi celebrado em 2014, tendo sido liberado ao demandante, ora apelado, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Esse valor foi transferido para a conta bancária autor, de modo que não houve saque por meio do cartão plástico, mas sim, depósitos dos valores disponibilizados. Ademais, pelas faturas anexadas ao processo, percebe-se que apelado jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD”, pagando sempre apenas o valor mínimo, que era descontado em seu contracheque, com a incidência de juros compostos mensalmente, tornando praticamente inviável a quitação da dívida. Também não há nenhuma comprovação de que o cartão de plástico foi enviado ao autor para uso.

3.
Admitir que o apelante realmente desejou, em algum momento, contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter um empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, é quase absurdo, considerando a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é indiscutivelmente muito mais vantajosa. Assim, fica evidente a violação, no âmbito da relação de consumo, do dever de lealdade, transparência e informação, que são expressões da boa-fé objetiva.

4.
No que concerne à conversão da contratação em empréstimo consignado, entendo que é a solução mais acertada para o caso. Isso porque ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, não havendo que se falar, nesse caso, de compensação.

5.
Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos sobre os proventos do apelado, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

6.
A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença de id. 7852019, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Fundão, que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de
débito e de revisão contratual c/c danos materiais e morais
ajuizada em seu desfavor por
CALVERT SANTOS MAGENSKI
, para
i)
condenar o requerido a suspender qualquer tipo cobrança indevida de forma definitiva;
ii)
reconhecer que o contrato firmado entre as partes foi o de empréstimo consignado em folha de pagamento;
iii)
determinar a revisão dos juros, com o intuito que seja aplicado ao contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento os juros correspondentes a esta modalidade de contratação, a época dos fatos 09/05/2014;
iv)
condenar o requerido a indenizar por danos materiais o autor pelas quantias pagas de forma indevida, em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, devendo incidir juros (a partir da citação) e correção monetária (a partir do último valor considerado válido pelo empréstimo consignado) e;
v)
condenar o requerido a indenizar por danos morais o autor, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros (a partir do vencimento da última parcela do empréstimo consignado) e correção monetária (a partir do arbitramento).

Nas razões recursais, o banco apelante argui, em prejudicial de mérito, que a pretensão autoral está prescrita, uma vez que entre a data da assinatura do contrato de cartão de crédito consignado (09/04/2014) e a data da distribuição da ação (11/07/2022) transcorreu prazo superior a 03 (três) anos e decadência para anular o negócio jurídico considerando o lapso de oito anos entre o suposto evento danoso e o ajuizamento da demanda. Quanto ao mérito, aduz que a r. sentença deve ser reformada, passando a ser julgado improcedente o pedido autoral, posto que:
i)
a contratação foi legítima, inexistindo vício de vontade, sendo devidamente prestado o dever de informação;
ii)
os saques realizados pelo autor demonstram a legalidade do contrato firmado;
iii)
não é possível a conversão da contratação em empréstimo consignado;
iv)
é necessária a compensação dos valores em caso de condenação por dano material;
v)
os fatos narrados não geraram aborrecimento capaz de gerar dano moral a ser indenizado e, se houver, o valor deve ser reduzido.

Contrarrazões pela rejeição das questões prejudiciais, bem como pelo desprovimento do recurso (id. 7852029).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000202-41.2022.8.08.0059

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: CALVERT SANTOS MAGENSKI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença de id. 7852019, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Fundão, que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de
débito e de revisão contratual c/c danos materiais e morais
ajuizada em seu desfavor por
CALVERT SANTOS MAGENSKI
, para
i)
condenar o requerido a suspender qualquer tipo cobrança indevida de forma definitiva;
ii)
reconhecer que o contrato firmado entre as partes foi o de empréstimo consignado em folha de pagamento;
iii)
determinar a revisão dos juros, com o intuito que seja aplicado ao contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento os juros correspondentes a esta modalidade de contratação, a época dos fatos 09/05/2014;
iv)
condenar o requerido a indenizar por danos materiais o autor pelas quantias pagas de forma indevida, em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, devendo incidir juros (a partir da citação) e correção monetária (a partir do último valor considerado válido pelo empréstimo consignado) e;
v)
condenar o requerido a indenizar por danos morais o autor, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros (a partir do vencimento da última parcela do empréstimo consignado) e correção monetária (a partir do arbitramento).

Nas razões recursais, o banco apelante argui, em prejudicial de mérito, que a pretensão autoral está prescrita, uma vez que entre a data da assinatura do contrato de cartão de crédito consignado (09/04/2014) e a data da distribuição da ação (11/07/2022) transcorreu prazo superior a 03 (três) anos e decadência para anular o negócio jurídico considerando o lapso de oito anos entre o suposto evento danoso e o ajuizamento da demanda. Quanto ao mérito, aduz que a r. sentença deve ser reformada, passando a ser julgado improcedente o pedido autoral, posto que:
i)
a contratação foi legítima, inexistindo vício de vontade, sendo devidamente prestado o dever de informação;
ii)
os saques realizados pelo autor demonstram a legalidade do contrato firmado;
iii)
não é possível a conversão da contratação em empréstimo consignado;
iv)
é necessária a compensação dos valores em caso de condenação por dano material;
v)
os fatos narrados não geraram aborrecimento capaz de gerar dano moral a ser indenizado e, se houver, o valor deve ser reduzido.

Contrarrazões pela rejeição das questões prejudiciais, bem como pelo desprovimento do recurso (id. 7852029).

Pois bem.

De saída, já adianto que as prejudiciais de mérito não merecem prosperar.

Isto porque, no caso em voga, aplica-se a regra do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual “
prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

No presente caso, em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a irregularidades observadas em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos continuarem. Portanto, não se pode falar em prescrição da pretensão ou decadência do direito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. (...) 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

Desta forma, considerando que os descontos ainda estavam sendo realizados quando ajuizada a ação, afasto as prejudiciais de mérito arguidas.

Seguindo, a controvérsia do caso gira em torno da existência ou não de vício de consentimento (erro substancial) na contratação, pelo autor, de um cartão de crédito consignado (em vez de um empréstimo consignado, como ele alegava ser seu desejo), devido à falha no dever de informação por parte do apelado.

Compulsando os autos, embora o banco apelante tenha anexado uma cópia do contrato firmado entre as partes (id. 7852008), onde consta “Cartão de Crédito BMG CARD”, considero que houve, sim, uma falha de transparência e no dever de informação durante as negociações e a execução do acordo.

O contrato foi celebrado em 2014, tendo sido liberado ao demandante, ora apelado, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Esse valor foi transferido para a conta bancária autor (id. 7851995), de modo que não houve saque por meio do cartão plástico, mas sim, depósitos dos valores disponibilizados. Ademais, pelas faturas anexadas ao processo (id. 7852009), percebe-se que apelado jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD”, pagando sempre apenas o valor mínimo, que era descontado em seu contracheque, com a incidência de juros compostos mensalmente, tornando praticamente inviável a quitação da dívida.

Também não há nenhuma comprovação de que o cartão de plástico foi enviado ao autor para uso.

Sobre a questão, o d. Magistrado
FÁBIO LUIZ MASSARIOL
assim pontuou:

“
Entende-se que o Autor foi induzido a erro ao aderir a modalidade de Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, quando, na verdade, pretendia contratar empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento.

Examinando cuidadosamente as provas dos autos, em especial, os documentos de id nº 15885340, id nº 15885343, id nº 15885346 e id nº 15885352, vê-se que ocorreu a liberação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do Requerente.

De outro modo, a parte Autora sequer recebeu ou usou cartão de crédito da empresa Ré, esperando, tão somente, sofrer os descontos mensais correspondentes ao empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, e não descontos relacionados a cartão de crédito consignado.

4. Com efeito a modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, quando comparada ao contrato de empréstimo consignado convencional, é mais onerosa para o consumidor, na medida em que o desconto na conta, por ser limitado ao pagamento mínimo da fatura, faz incidir juros e taxas que, somadas ao valor da parcela do mês subsequente, elevam o valor da fatura a cada mês, gerando a famosa “bola de neve”, cuja dívida perpetua ad eternum. Em contraste, o empréstimo consignado tem prestações fixas a mês a mês, com juros mais baixos e data de validade. (TJ – CE – Apelação Cível: AC XXXXX20188060043 Barbalha”.

Outrossim, não teria motivos presumíveis, de modo que não tem mesmo, para ter proveito em contratar o cartão de crédito em lugar do empréstimo consignado que esclarecesse a parte Requerente ter, de forma racional, preferido por aquela modalidade de contratação, considerando os encargos próprios das administradoras de cartão de crédito.

Resumindo, não é acreditável que a parte Autora podendo escolher receber o mesmo crédito, optaria pela via mais onerosa para pagá-lo.”

Neste contexto, admitir que o apelante realmente desejou, em algum momento, contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter um empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, é quase absurdo, considerando a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é indiscutivelmente muito mais vantajosa. Assim, fica evidente a violação, no âmbito da relação de consumo, do dever de lealdade, transparência e informação, que são expressões da boa-fé objetiva.

Assim, considero que o apelante foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para refletir adequadamente sobre a contratação, acreditando que estava contratando apenas um empréstimo com margem consignável, sem a intenção de obter nenhum tipo de cartão.

Este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios, em situações semelhantes envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é apenas obter um empréstimo com desconto em folha, que é claramente menos oneroso. Senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. BANCO BMG. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).
2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” – é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, pois constam expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado. 3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5014421-08.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 18/03/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa
. Precedente. (TJES, AC 5004510-61.2022.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANSELMO LAGHI LARANJA, Data: 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Alegação de inocorrência de decadência no caso em apreço. Obrigação de trato sucessivo. Acolhimento. O instituto da decadência não se aplica aos casos de falha na prestação de serviços. Precedentes no STJ. Contrato cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento.
Realização de descontos mensais em folha de pagamento no valor mínimo da fatura, situação que gera a perpetuação da dívida. Descontos indevidos. Responsabilidade objetiva do banco. Consumidor que não tinha pleno conhecimento do funcionamento do cartão. Ato ilícito cometido pela instituição financeira, consubstanciando, a um só tempo: (I) inobservância do dever de informação; (II) vantagem manifestamente excessiva para o fornecedor de serviços; (III) configuração de venda casada. Violação aos arts. 39, I e VI e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Readequação do débito. Valor colocado à disposição da parte autora que dever ser recalculado conforme contrato padrão do empréstimo consignado do banco bmg. Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Má-fé da instituição financeira
. Mantida a compensação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Precedentes do STJ e desta corte de justiça. Incidência da prescrição quinquenal. Devem ser observados os últimos 5 (cinco) anteriores à propositura da demanda. Incidência de correção monetária sobre o montante a ser compensado. Danos morais caracterizados (presumidos). Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros utilizados por esta corte de justiça em demandas análogas. Fixação dos consectários legais juros de mora e da correção monetária. Matéria de ordem pública. Inteligência do art. 397 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão unânime. (TJAL; AC 0714882-86.2023.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 19/06/2024; Pág. 256)

CONTRATO.
Serviços bancários. Ação julgada parcialmente procedente. Recursos dos bancos BMG e PAN. Empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Transações não reconhecidas. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Bancos requeridos que não demonstraram a autenticidade das operações financeiras. Inexistência de relação jurídica válida. Determinada a restituição do indébito
. Autorizada a compensação dos valores depositados na conta corrente da autora, atualizados pela tabela prática do TJSP. Aplicação de multa. Possibilidade. Valor bem fixado. Sentença parcialmente reformada. Recursos providos em parte. (TJSP; AC 1003680-53.2022.8.26.0115; Ac. 17935936; Campo Limpo Paulista; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 27/05/2024; DJESP 04/06/2024; Pág. 2010)

Assim, os valores relativos aos descontos realizados unicamente em razão da contratação do cartão de crédito, devem ser repetidos ao autor na forma fixada na r. sentença.

No que concerne à conversão da contratação em empréstimo consignado, entendo que é a solução mais acertada para o caso. Digo isso porque ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, não havendo que se falar, nesse caso, de compensação.

Inclusive, é o entendimento adotado pelas Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça, tendo sido editado o seguinte enunciado:

ENUNCIADO Nº 29.1 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Quanto aos danos morais, entendo que uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos sobre os proventos do apelado, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 08 a 12/07/2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000202-41.2022.8.08.0059

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CALVERT SANTOS MAGENSKI

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG SA em face da sentença proferida na ação ordinária interposta por CALVERT SANTOS MAGENSKI em seu desfavor, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o requerido a suspender qualquer tipo cobrança indevida de forma definitiva; ii) reconhecer que o contrato firmado entre as partes foi o de empréstimo consignado em folha de pagamento; iii) determinar a revisão dos juros, com o intuito que seja aplicado ao contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento os juros correspondentes a esta modalidade de contratação, a época dos fatos 09/05/2014; iv) condenar o requerido a indenizar por danos materiais o autor pelas quantias pagas de forma indevida, em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, devendo incidir juros (a partir da citação) e correção monetária (a partir do último valor considerado válido pelo empréstimo consignado) e; v) condenar o requerido a indenizar por danos morais o autor, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros (a partir do vencimento da última parcela do empréstimo consignado) e correção monetária (a partir do arbitramento).

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator apenas em relação à devolução em dobro dos valores descontados.

Isso porque, a mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a interpretação da repetição do indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial foi que anteriormente àquela definição era necessária a comprovação da má-fé do fornecedor.

A partir da data desse julgamento, restou definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREso nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Ademais, para conferir efeito vinculante ao entendimento (art. 927, III, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento: discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

Fixado isso, no caso dos autos, examinando os elementos concretos da demanda, não vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Isso porque, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança dos valores relativos à contrato de cartão de crédito consignado, constato que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais realizada pela Instituição Financeira, que apresentou o contrato de empréstimo, devidamente assinado pelo Recorrente, em que é possível constatar a denominação expressa “contrato de cartão de crédito consignado”.

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso interposto por BANCO BMG SA para determinar a repetição do indébito de forma simples.

É como voto.

Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão que, em síntese, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para, em resumo: i) condenar o apelante a suspender qualquer tipo cobrança indevida de forma definitiva; ii) reconhecer que o contrato firmado entre as partes foi o de empréstimo consignado em folha de pagamento; iii) determinar a revisão dos juros, com o intuito que seja aplicado ao contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento os juros correspondentes a esta modalidade de contratação, a época dos fatos 09/05/2014; iv)
condenar o apelante a indenizar por danos materiais o autor pelas quantias pagas de forma indevida, em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
, devendo incidir juros (a partir da citação) e correção monetária (a partir do último valor considerado válido pelo empréstimo consignado) e; v) condenar o apelante a indenizar por danos morais o autor, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros (a partir do vencimento da última parcela do empréstimo consignado) e correção monetária (a partir do arbitramento).

O eminente relator,
Des. Júlio César Costa de Oliveira
, no que foi acompanhado pela eminente
Desª. Janete Vargas Simões
, em resumo, conheceu do recurso e a ele negou provimento, sobretudo porque, quanto à devolução em dobro dos descontos tidos por indevidos, entendeu haver violação à boa-fé objetiva.

Por outro lado, a eminente
Des. Marianne Júdice de Mattos
, inaugurou divergência apenas para determinar que a devolução do referidos valores ocorra de maneira simples, pois entendeu, em suma, que “não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais realizada pela Instituição Financeira”.

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegou o eminente relator, razão pela qual, a fim de evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

É como voto.